Tribunal: TJMT
Processo: 1035713-04.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035713-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ OTAVIO GONCALVES PREZA - CPF: 012.527.428-94 (RECORRENTE), FABIOLA MONTEIRO PARDAL - CPF: 622.395.701-72 (ADVOGADO), VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.925.001/0001-63 (RECORRIDO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035713-04.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vitisa Construtora e Incorporadora Ltda.

Recorrida(s):

Luiz Otávio Gonçalves Preza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de abril de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REJEITADO.
SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATO ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, essencial ao julgamento da causa, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela Promovida.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para designar de audiência de instrução e julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, a teor do que dispõe o artigo 487, I, do CPC, julgo

parcialmente
PROCEDENTE o pedido do Reclamante para o reconhecimento da prorrogação do contrato de prestação de serviços por 30 (trinta dias), passando a ser vigente entre as datas de
05/08/2016 a 30/10/2016, bem como, o pagamento na monta de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), a ser atualizado no índice INPC, com juros de 1% a contar da data do término do contrato.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).
”

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA / REQUERIMENTO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Colendos Pares;

A Recorrente pugna pela nulidade da sentença recorrida, sob o argumento de que foi tolhido do seu direito ao contraditório e ampla defesa, ao não analisar corretamente o pedido de designação de audiência de instrução, como requerido na contestação, cerceando assim o pleno exercício ao direito. Argumenta que as provas juntadas pela Reclamante não comprovam os fatos narrados, e que a prova testemunhal a ser colhida em audiência corroborará os argumentos de que não houve prorrogação do contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes.

O caso em discussão se refere à cobrança no valor de R$ 36.516,21 relativo ao contrato de prestação de serviços de engenharia para obra de execução de adutora 600mm contratada junto a CAB Cuiabá, ante ao não pagamento das notas fiscais 23 e 24. Aduz o reclamante que o contrato originalmente formalizado teria duração de 60 dias, com início em 05/08/2016 e término em 03/10/216, entretanto, permaneceu prestando serviços à requerida após este período, razão pela qual possui direito ao recebimento dos valores correspondentes a prorrogação do contrato.

Em contestação a reclamada, ora Recorrente, impugnou as notas fiscais cobradas, sustentou a inexistência de prorrogação do contrato, visto que o autor abandonou a obra antes do seu encerramento. Para comprovar este fato, pugnou pela realização da audiência de instrução.

Se o fato alegado na petição inicial tornou-se controvertido, diante da alegação contida na defesa, e não há prova documental a respeito, é necessário a designação de audiência de instrumento para oportunizar às partes o direito de comprovarem o alegado.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHA QUE SUSCITOU FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA EM RECIBO DE PAGAMENTO APRESENTADO PELA RÉ. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, COM JULGAMENTO DA LIDE. EXISTÊNCIA DE FATO CONTROVERTIDO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL JÁ PRODUZIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA PEDIDA E NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

Havendo controvérsia a respeito de fato relevante, ainda não suficientemente esclarecido pela prova documental já produzida, mas passível de demonstração por outros meios, prematuro o encerramento da instrução processual, com julgamento da lide, por se tipificar o cerceamento do direito de defesa. Por via de consequência, impõe-se a anulação da para que a dilação probatória se efetive
.

(TJ-SP - APL: 10035148120148260606 SP 1003514-81.2014.8.26.0606, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 28/06/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2016)

RECURSO ORDINÁRIO. NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.

A prova constitui o alicerce do processo. É indispensável não só para a apuração da verdade, mas também para conferir segurança às decisões judiciais e credibilidade à atividade jurisdicional. É a partir dela que o juiz forma sua convicção a respeito de um fato controvertido, para então decidir com justiça. Em sendo assim, o julgador é o destinatário da prova e a ele cabe a aferição sobre a necessidade ou não de sua realização. Contudo, sua liberdade de condução da instrução do processo tem como limite o cerceamento de defesa.

(TRT-1 - RO: 01004691620185010246 RJ, Relator: FLAVIO ERNESTO RODRIGUES SILVA, Data de Julgamento: 11/11/2020, Décima Turma, Data de Publicação: 02/02/2021)

Deste modo, embora o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, não pode cercear o direito de defesa assegurado constitucionalmente.

Em análise das provas apresentadas, vejo que o Requerente para comprovar suas alegações juntou os e-mails trocados com a Reclamada. No entanto, nestes documentos não há prova efetiva de que continuou prestando o serviço pelo qual foi contratado, isto é, a execução da obra propriamente dita, como fez constar nas notas fiscais juntadas aos autos, isto é, pelo serviço de “
acompanhamento e responsabilidade técnica da obra de execução de adutora de 600mmm, contratada pela VITISA, junto a CAB Cuiabá”.

Assim, tais fatos necessitam de maiores esclarecimentos a fim de permitir um julgamento seguro, o que pressupõe a realização da fase instrutória.

Desta forma, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa,
e anulo a sentença recorrida, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022